Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida pela recorrente, pessoa natural, em sede de agravo de instrumento, é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, apenas para dispensar a exigência do preparo, caso o mesmo pedido ainda não tenha sido apreciado pelo juízo de origem.
2. Conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades de quem os requer e com as possibilidades financeiras de quem deve prestá-los.
3. Nega-se provimento ao recurso interposto contra decisão que, baseada em cognição sumária, reduziu o valor devido a título de prestação alimentar, porquanto o pedido de restabelecimento do valor originalmente fixado exige incursão na seara probatória, não admitida na estreita via do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.